Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-71.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-71.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O - CPF: 701.850.401-52 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000726-71.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Vena Ro Odzeiuptabi Tsowa O

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – RESTITUIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Sum. 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1000726-71.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Vena Ro Odzeiuptabi Tsowa O.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vena Ro Odzeiuptabi Tsowa O. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 0123371629060, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art.
85, §2o do CPC.

Irresignada, a apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios, bem como a alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso. Requer ainda a redução dos honários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.

O apelado, apesar de devidamente intimado (id. 133778661), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000726-71.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Vena Ro Odzeiuptabi Tsowa O.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Vena Ro Odzeiuptabi Tsowa O. moveu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição indébito c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a um empréstimo consignado não contratado, contrato no 0123371629060, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em 50 (cinquenta) prestações no valor de R$ 16,51 (dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na inicial para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 0123371629060, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art.
85, §2o do CPC (id. 133778654).

Irresignada, a apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios, bem como a alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso. Requer ainda a redução dos honários advocatícios.

P
ois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Com relação a alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que merece prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, apenas para determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022